Tribunal: STF
Processo: ARE 1354111
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARTIGOS 17 E 18 DA LEI N° 8.213/91. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.



    1. O crédito tributário consubstancia-se na imposição da multa estabelecida no art. 283, caput, e § 2°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, por descumprimento da seguinte obrigação acessória: deixar a empresa de inscrever o segurado empregado, conforme previsto nos arts. 17 e 18, I, da Lei n° 8.213/91.



    2. Tratando-se de obrigação acessória, sua constituição se sujeita ao lançamento de ofício previsto no art. 149 do Código Tributário Nacional e atrai a regra do art. 173, I, do mesmo código na contagem do prazo decadencial.



    3. O fato gerador da obrigação acessória teve início a partir do momento da admissão dos respectivos empregados, relacionados a fls. 37/39, mas se prolongou no tempo, enquanto não regularizada a situação por parte da empresa.



    4. Inocorrência de decadência, pois o art. 173, I, do Código Tributário Nacional estabelece a contagem do prazo decadencial a partir do momento em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Nos termos do inciso IV do art. 149 do mesmo código, o lançamento de ofício é efetuado a partir do momento em que se comprova a ação ou omissão do sujeito passivo, que dê ensejo à aplicação de penalidade pecuniária.



    5. Uma vez apurado, na fiscalização efetuada pela autarquia previdenciária, que os empregados da empresa não tinham sido inscritos na Previdência Social, o que poderia ter sido feito posteriormente à admissão deles, correto o lançamento de ofício da multa prevista no art. 283, § 2°, do Decreto n° 3.048/99.



    6. Apelação a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, e; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Tratando-se de obrigação acessória, sua constituição se sujeita ao lançamento de ofício previsto no art. 149 do Código Tributário Nacional e atrai a regra do art. 173, I, do mesmo código na contagem do prazo decadencial.



    Observa-se, dos documentos que instruíram a inicial, que o fato gerador da obrigação acessória teve início a partir do momento da admissão dos respectivos empregados, relacionados a fls. 37/39, mas se prolongou no tempo, enquanto não regularizada a situação por parte da empresa.



    Desse modo, não há que se falar em decadência, pois o art. 173, I, do Código Tributário Nacional estabelece a contagem do prazo decadencial a partir do momento em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Nos termos do inciso IV do art. 149 do mesmo código, o lançamento de ofício é efetuado a partir do momento em que se comprova a ação ou omissão do sujeito passivo, que dê ensejo à aplicação de penalidade pecuniária.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente